Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-61.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 794.652.001-82 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PERÍCIA. LESÕES ORTOPÉDICAS ALEGADAS. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA. SUBSTITUIÇÃO DO EXPERT.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição de perita judicial nomeada em ação de indenização securitária, ajuizada por trabalhador que alega invalidez permanente decorrente de lesões ortopédicas relacionadas à atividade braçal desempenhada em frigorífico. A controvérsia gira em torno da ausência de especialização da perita em ortopedia e traumatologia, área pertinente à natureza das lesões alegadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação judicial de profissional sem especialização em ortopedia e traumatologia compromete a adequada produção da prova técnica, imprescindível à solução da causa, justificando sua substituição por especialista na área.

III. Razões de decidir

3. A despeito de a perita estar cadastrada junto ao Tribunal como habilitada para perícias médicas, a verificação da sua especialidade formal junto ao Conselho Federal de Medicina revela formação em ginecologia e obstetrícia, não sendo especialista em ortopedia e traumatologia.

4. A perícia médica requerida demanda conhecimento técnico específico em ortopedia e traumatologia, diante da natureza das lesões apontadas (CID-10: M75, M75.1, M25.5 e M75.5), o que exige, para a fidedignidade e segurança da prova, profissional com competência na área.

5. A nomeação de perito especializado quando a matéria técnica controvertida assim exigir, se mostra necessário para melhor resolução da controvérsia e encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar que o juízo a quo substitua a perita nomeada por profissional especialista em ortopedia e traumatologia.

Tese de julgamento: “1. É imprescindível a nomeação de perito judicial com especialização técnica compatível com o objeto da perícia, especialmente em casos que envolvem avaliação de lesões ortopédicas complexas.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antonio de Almeida Silva
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Indenização Securitária com Dano Moral nº 1003373-04.2023.8.11.0044, ajuizada em face da
Icatu Seguros S.A.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à nomeação da perita judicial, mantendo a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, inscrita no CRM nº 5752, para realizar a perícia médica visando averiguar “
a (in)capacidade para o trabalho capaz de ensejar a pretensão da parte requerente e a data de eventual incapacidade para o direito (ou não) à indenização securitária
”.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a perícia médica determinada nos autos de origem foi designada para profissional sem a devida especialização em ortopedia e traumatologia, o que comprometeria a adequada instrução probatória.

Alega que, em consulta ao Banco de Peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), a perita nomeada Dra. Michele Taques Pereira Baçan foi indevidamente vinculada à especialidade de Ortopedia e Traumatologia, quando, na realidade, conforme consulta ao Conselho Federal de Medicina (CFM), possui registro apenas na área de Ginecologia e Obstetrícia.

Aponta que impugnou a nomeação da perita, requerendo a substituição por profissional especializado em Ortopedia e Traumatologia, a fim de garantir a correta avaliação de sua incapacidade permanente, no entanto, o juízo de primeiro grau rejeitou o pedido, baseando-se nas informações constantes no Banco de Peritos.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito,

que seja determinado “
que a perícia seja realizada por profissional da medicina com especialização em ortopedia e traumatologia, detentor do registro de qualificação de especialista - RQE - conferido pelo Conselho Federal de Medicina
”.

A tutela recursal foi deferida (ID 266440277).

Contrarrazões (ID 266650254), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo
a quo
(ID 269405809).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Indenização Securitária com Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do ora Agravado, em virtude de suposta invalidez permanente causada devido à trabalho braçal desenvolvido na empresa Marfrig/Minerva.

Segundo consta na exordial, o Agravante foi diagnosticado com lesões no ombro (CID 10-M75), síndrome do manguito rotador (CID 10 – M75.1) e dores articulares (CID 10 – M25.5), que confirmam a invalidez funcional decorrente de doença, fazendo jus à indenização securitária.

Após a angularização processual, juízo de primeiro grau saneou o processo, fixando como pontos controvertidos “
a (in)capacidade para o trabalho capaz de ensejar a pretensão da parte requerente e a data de eventual incapacidade para o direito (ou não) à indenização securitária
” – sic. Na oportunidade, determinou a produção de prova pericial para sanar as controvérsias,

ocasião que nomeou a Dra. Michele Taques Pereira Baçan, inscrita no CRM nº 5752, para realização da perícia médica.

Posteriormente, o Autor/Agravante impugnou a nomeação da
expert
(ID 168148826 da origem), mas o juízo de primeiro grau afastou a arguição, cuja decisão é objeto da irresignação, do seguinte modo:

“(...) Quanto à nomeação da médica perita e sua especialidade, embora a parte requerente alegue que a médica perita nomeada não é especialista na área que se pretende, em consulta ao Sistema do TJMT vejo que a expert está devidamente cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e habilitada no Banco de Auxiliares da Justiça deste Tribunal[1] para fins de realizar perícia na área de Ortopedia e Traumatologia, conforme Consulta Pública no link colacionado no rodapé.

Além do mais, a alegação da parte é insuficiente para justificar juízo diverso no caso em tela.

Impende destacar, ademais, que não há negativa de prestação jurisdicional nem prejuízo por falta de oportunidade para realização da prova, já que a prova pericial foi deferida, dada sua imprescindibilidade para o deslinde da causa.

Portanto, não há que se falar em ausência de especialidade ou conhecimentos técnicos específicos para tanto.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito para nomeação de outro perito e
MANTENHO
a médica perita outrora nomeada para o caso dos autos.
” – sic.

Assim, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à necessidade de substituir a perita judicial nomeada para realização da perícia técnica.

É sabido que o juiz é o destinatário final da prova e o perito a ser nomeado deve ser de sua confiança. No entanto, o artigo 465 do Código de Processo Civil estabelece que “
O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia
e fixará de imediato prazo para a entrega do laudo
”.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia dos autos envolve apurar lesões de natureza traumática e ortopédica e a perita nomeada, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, não possui especialidade em ortopedia e traumatologia, mas sim em ginecologia e obstetrícia, conforme consulta no Conselho Federal de Medicina (CFM), a substituição da
expert
se revela adequado e prudente, a fim de melhor elucidação do caso e resolução da lide.

A nomeação de perito especialista em ortopedia e traumatologia melhor avaliará a existência, ou não, das lesões apontadas no laudo médico acostado em ID 266080758 (CID 10 – M75, M75.1,

M25.5 e M75.5).

À toda evidencia que o perito especialista proporcionará maior rigor técnico e científico ao laudo a ser produzido, a fim de elucidar a controvérsia de forma precisa, circunstância que se enquadra ao disposto no artigo 468, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – PERITA MÉDICA COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA - PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. RECURSO PROVIDO. Imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia médica por médico especialista em ortopedia/traumatologia, tendo em vista o que prevê a norma legal, a ausência de notícia de profissionais na área, aliada a complexidade da perícia.
(TJ-MT 10146225520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021).

Dessa forma, se mostra cabível na espécie a substituição da perita judicial por outro médico especialista na área de ortopedia e traumatologista, a fim de avaliar com maior rigor técnico e científico a existência ou não da invalidez, assim como o seu grau e o nexo causal entre as lesões e a atividade laborativa junto à terceira Marfrig/Minerva.

Inclusive, em julgamento recente de caso idêntico, assim decidiu essa Colenda Câmara em recurso de relatoria da eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PERITA NOMEADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA – PERÍCIA DESTINADA A AVALIAÇÃO LESÕES DECORRENTES DE ATIVIDADE LABORAL NA FORMA ALEGADA PELA PARTE – PERITA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AUSÊNCIA DE ESPECILIZAÇÃO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA PERITA NOMEADA – SITUAÇÃO QUE PODERÁ COMPROMETER A APURAÇÃO TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE LESÕES COMPLEXIAS CAUSANDO PREJUÍZOS À RECORRENTE – NECESSIDADE DE QUE SEJA NOMEADO PERITO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA QUE O CASO REQUER (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) SOB PENA DE OFENSA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– RECURSO PROVIDO A ausência de especialização em ortopedia e traumatologia da perita nomeada para a realização da prova técnica voltada a apurar lesões decorrentes de atividade laboral poderá comprometer a apuração técnica, especialmente, em caso de lesões complexas, potencializando o risco de prejuízo ao jurisdicionado. A nomeação de perito judicial deve observar a especialização técnica necessária para a elucidação da controvérsia, especialmente, em casos que exijam avaliação de lesões de natureza complexa, como as de caráter ortopédico/traumático, garantindo um julgamento justo e idôneo Recurso provido para determinar que a perícia judicial seja realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia.
(N.U 1003782-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
que o juízo
a quo
substitua a perita nomeada por profissional especialista em ortopedia e traumatologia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025